Tribunal: TJDFT
Processo: 0716313-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA DO JUÍZO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. No cumprimento de sentença, não tendo o devedor efetuado o pagamento voluntário da dívida, mas tão somente garantido o juízo com intuito de possibilitar a impugnação, não se afasta a multa de 10% sobre o saldo devedor.
2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.